Tribunal: STF
Processo: RE 1319307
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA. AÇÃO POPULAR. AJUIZAMENTO PARA COMBATER ATO APONTADO COMO LESIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 5º, LXXIII, DA LEI MAIOR. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA CONSIGNADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Aparelhado o recurso na violação do art. ART. 5º, LXXIII, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR CONTRA O AUMENTO DA TAXA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO. EXTINÇÃO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA. LESÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 5º, LXXIII, DA CRFB) NÃO DESCRITA NA INICIAL. AÇÃO PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO TRIBUTÁRIA OU DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE (LATO SENSU). QUE NÃO TRADUZ, POR SI SÓ, LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO MORAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REQUISITO, ADEMAIS, DELINEADO PELA SUPREMA CORTE EM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 836). LEGALIDADE, POR ISSO, DA DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.”
    Do voto condutor do acórdão recorrido colho pertinente trecho:
    “Não há, pois, dúvida de que a lesividade moral e a pura ilegalidade ou inconstitucionalidade não se confundem, são ambos requisitos próprios que devem estar individualizados pelo autor da ação popular.
    Diante disso, desponta até contraditória a asserção de que a gestão do Município de Nova Trento teria agido contrariamente a princípios administrativos em relação ao patrimônio municipal ao pretender exatamente resguardá-lo pelo incremento de arrecadação.
    Até porque, o ato que se diz lesivo ao patrimônio público, A Lei n. 2.664/17 de Nova Trento, além de não padecer de imoralidade administrativa, inclusive trouxe aumento de arrecadação ao Município, o que inclusive fora narrado na inicial.
    Afinal, as regras inscritas no art. 150, III, da CRFB, são garantias asseguradas ao contribuinte, de modo que é descabido invocá-las como sucedâneo da ação tributária ou declaratória de inconstitucionalidade próprias.
    A propósito, foi essa conclusão à qual chegou esta Câmara de Direito Público em precedente análogo:
    ‘AGRAVO INTERNO - AÇÃO POPULAR - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INSTITUIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - JULGAMENTO MONOCRÁTICO LEGÍTIMO E RATIFICADO. 1. A reiteração jurisprudencial permite o julgamento monocrático, inclusive para dar ou negar provimento à remessa e ao apelo (está no art. 132 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que se serviu da permissão do NCPC). Há necessidade, mais do que conveniência, em dar dinamismo às decisões judiciais. 2. O ato a ser questionado em ação popular voltada à proteção da probidade administrativa deve ser lesivo. Esse prejuízo não precisa ser necessariamente econômico, mas muito menos se vai ao ponto de estabelecer o procedimento de proteção do Poder Público em um mecanismo genérico de controle de constitucionalidade de normas. A regra combatida, inclusive, antes trouxe vantagem financeira à Fazenda Pública. No contexto, os lesados seriam os particulares, que então teriam a legitimidade. 3. Carência de ação ratificada’ (Agravo Interno n. 0000363-66.2006.8.24.0055, de Rio Negrinho, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, 24.10.2019).
    Isso tudo, além de estar refletido na orientação dominante desta Corte de Justiça, tem como base aquela emanada da Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 836), que acabou por nortear as hipóteses de lesão passíveis de reparação por ação popular: ‘(...) ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe’.
    Daí porque a decisão recorrida, ao reconhecer que a lesão invocada pelo autor não constitui nenhuma dessas hipóteses, pois não configura verdadeira imoralidade administrativa, amparou-se adequadamente no art. 932, IV, do CPC/15, além do art. 132, XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que também remete àquele dispositivo.
    Assim, a decisão recorrida é válida e acertada, de modo que o voto é para conhecer e negar provimento ao agravo interno.”
    Consoante se percebe, a Corte de origem manteve a sentença que extinguiu a ação popular ao fundamento de que sequer demostrada a existência de lesão à moralidade administrativa, bem como na inexistência da própria lesão e na impossibilidade do uso da ação popular como sucedâneo de ação tributária ou de controle de constitucionalidade.
    O recorrente, por seu turno, fundamenta sua irresignação na alegação de impossibilidade de extinção sumária da ação porquanto “para a propositura da ação popular não se faz necessária a comprovação de lesão ao patrimônio público em seu sentido econômico, sendo admissível o ingresso da ação popular quando houver lesividade à moralidade administrativa”.
    Nesse contexto, não sendo a ausência de comprovação de “lesão ao patrimônio público em seu sentido econômico” fundamento do acórdão recorrido, verifico que as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318 DA RG. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 1. O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade da associação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. A parte recorrente sustentou a dispensa de apresentação de autorização de seus associados para ajuizamento de mandado de segurança coletivo, enquanto o acórdão abordou a ausência de legitimidade passiva. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1272192 ED-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, o que torna o recurso inadmissível. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE 1223160 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 
    De mais a mais, aplicável a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido que não apresenta repercussão geral a controvérsia relativa à extinção do processo sem apreciação do mérito nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Nesse sentido:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE 956302 RG, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.6.2016).
    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, “tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão, separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Ação popular. Condições da ação. Ajuizamento para combater ato lesivo à moralidade administrativa. Possibilidade. Acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que é condição da ação popular a demonstração de concomitante lesão ao patrimônio público material. Desnecessidade. Conteúdo do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Reafirmação de jurisprudência. Repercussão geral reconhecida. 1. O entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para o cabimento de ação popular, é exigível a menção na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, diverge do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão objurgada ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão, separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico. 3. Agravo e recurso extraordinário providos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência” (ARE 824781 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 09.10.2015).
    Compreensão diversa da Corte de origem acerca da inocorrência de lesão à moralidade administrativa exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora